Tribunal: TJDFT
Processo: 0005387-81.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PROBLEMAS NA OBTENÇÃO DO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA. VINCULAÇÃO A FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. VALOR DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVERSÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESCABIMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES.

I. A caracterização do interesse processual prescinde da existência do direito material alegado na petição inicial, decorrendo da idoneidade processual da tutela jurisdicional pleiteada.

II. Contingências administrativas que postergam a obtenção do habite-se estão compreendidas no risco da atividade empresarial de construtoras e incorporadoras e, por se qualificarem como fortuito interno, não elidem sua responsabilidade civil no caso de atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.

III. É nula, por ofensa aos artigos 6o, inciso IV, 39, inciso XII, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, cláusula contratual que, além da prorrogação de 180 dias, vincula o termo inicial do prazo de entrega do imóvel a financiamento imobiliário.

IV. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.

V. À falta de consistência probatória quanto ao valor dos lucros cessantes, deve ser remetida para a fase liquidatória a apuração do respectivo quantum debeatur.

VI. A inversão da cláusula penal, tal como disposta na tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, não tem lugar quando os lucros cessantes são objeto de indenização própria e específica.

VII. O promitente comprador só responde pelo pagamento das despesas condominiais e tributárias depois da efetiva entrega do imóvel.

VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.